Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-52.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000452-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 026.080.971-38 (APELADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos morais proposto por policial militar. O autor alegou danos decorrentes de prisão preventiva decretada e posteriormente revogada, seguida de absolvição pela prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida é a possibilidade de responsabilização civil do Estado pela decretação de prisão preventiva regularmente fundamentada e posteriormente revogada por habeas corpus, com posterior absolvição pela prescrição. Discute-se, ainda, se os dissabores decorrentes do cumprimento da medida cautelar poderiam ensejar reparação civil.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais ocorre somente nas hipóteses de erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença, conforme art. 5º, LXXV, da CF/1988, e daquelas expressamente previstos em lei.

4. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada por autoridade judicial competente, com base em indícios de autoria e materialidade e com vistas à ordem pública e conveniência da instrução criminal, em conformidade com o art. 312 do CPP. A posterior revogação da medida por habeas corpus e a absolvição por prescrição não configuram erro judiciário.

5. A forma de cumprimento do mandado não revela abuso de autoridade, sendo que todos os direitos constitucionais foram respeitados, conforme registrado nos autos. Os transtornos experimentados pelo autor são desdobramentos do regular exercício da jurisdição criminal, os quais não caracterizam dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, para julgar improcedente o pedido inicial e inverter o ônus sucumbencial, com ressalva quanto à gratuidade eventualmente concedida.

Tese de julgamento:
"
A responsabilização civil do Estado por atos jurisdicionais é limitada às hipóteses de erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença, bem como aqueles expressamente previstos em lei. A revogação da prisão preventiva e a subsequente absolvição não ensejam, por si só, direito à indenização por danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765139 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/11/2017; TJMT, 1003858-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Reparação de Danos Morais n. 1000452-52.2021.8.11.0041, ajuizada por GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELÍCIO, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, em face do autor.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, defendendo a “
inaplicabilidade do art. 37, § 6º da Constituição em sede de responsabilidade civil por ato jurisdicional
”. Além disso, argui a inexistência de erro judiciário no caso em exame, sustentando que a “
prisão cautelar insere no âmbito de ato judicial típico
”, tratando-se de “
efetivo exercício da função jurisdicional
”, bem como a ausência de abuso de autoridade no momento da prisão.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença quanto ao valor dos danos morais, ao que requer a minoração do quantum arbitrado. Igualmente, solicita a modificação da sentença quanto ao percentual dos juros de mora e índice de correção monetária, visto que não se aplicou a EC n. 113/2021.

Contrarrazões apresentadas em id. 237727674.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 249520663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Geraldo Bruno Victor Cesar Rafael Martins Felício
, policial militar do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de reparação de danos morais em face do Estado de Mato Grosso, ante o fato de ter cumprido prisão preventiva por 01 (um) mês, a qual defende ter sido ilegal.
Narra o autor, ora apelado, que, no dia 29/04/2019, encontrava-se em sua residência quando por volta das 05h45m policiais civis adentraram em sua casa para cumprir mandado de prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, em razão da suposta prática do crime de dano aos pneus do interventor do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste.

O requerente informa que o cumprimento do mandado se deu de forma extremamente agressiva, bem como que a ocorrência foi presenciada por seus vizinhos. Aduz que sofreu pressão psicológica para confessar os crimes que lhe foram imputados, ao que defendeu que na data do crime (01/03/2019) se encontrava em serviço na Permanência do 14º Batalhão da PM.

No dia seguinte (30/04/2019), na audiência de custódia, restou mantida a prisão preventiva, vindo o autor a cumprir pelo período de 29/04/2019 a 29/05/2019, quando, após o julgamento do Habeas Corpus n. 1005821-24.2019.8.11.0000, restou revogada a prisão preventiva.

O autor sustenta que “
os 30 (trinta) dias que permaneceu preso, e os que sucederam, para quem nada deve à Justiça, foram, na verdade, uma eternidade de dias e noites, só conseguindo dormir tomando a medicação prescrita pelos psiquiatras que o acompanharam
”. Ademais, informa que na data do julgamento do HC sofreu punição velada, vez que foi transferido para a cidade de Cáceres-MT, ficando longe de seu filho, alegando que a distância afeta o crescimento e o desenvolvimento do menor.

Diante disso, ajuizou a presente ação de reparação por danos morais, visando a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de quantia não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (id. 237726698), seguida de impugnação à contestação apresentada pelo autor (id. 237727653).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambos se manifestaram, tendo o réu, ora apelante, juntado novos documentos, os quais “
informam que a prisão preventiva do autor foi cumprida em decorrência de ordem judicial, bem como, no momento da prisão, foram oportunizados todos os direitos constitucionais ao autor
”, e o requerente carreado novas provas que corroboram com o alegado na inicial.

O Juízo
a quo
sentenciou o feito, em 20/03/2024, julgando procedente a ação, nos termos já relatados alhures.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual interpôs este recurso de apelação.

Pois bem.

A questão central reside em definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente pelos alegados danos morais decorrentes da prisão preventiva do autor, posteriormente revogada via habeas corpus, seguida de absolvição por prescrição.

De início, impõe-se destacar que a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais possui contornos próprios e específicos, não se aplicando automaticamente a regra geral da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade estatal por ato jurisdicional somente se configura nas hipóteses expressamente previstas em lei, como nos casos de erro judiciário criminal (art. 5º, LXXV, CF).

A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA). INDENIZAÇÃO. ATO JURISDICIONAL.
INVIABILIDADE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. AGRAVO MANEJADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária (Súmula 279/STF).
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.
Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 765139 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017 - destaquei).

No caso em apreço, não se verifica qualquer dessas hipóteses excepcionais. A prisão preventiva foi regularmente decretada por autoridade judicial competente, com base em indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

O fato de posteriormente ter sido revogada a prisão via habeas corpus e o réu ter sido absolvido, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não torna ilegal a cautela anteriormente imposta, muito menos caracteriza erro judiciário a ensejar reparação civil.
Além disso, em que pese o autor alegue estar em serviço no dia dos fatos e embora relevante para sua defesa no processo criminal, não invalida a decisão que decretou sua prisão preventiva, pois esta se baseou em um conjunto de elementos indiciários existentes naquele momento processual.

Quanto à forma de cumprimento do mandado, não há prova nos autos de qualquer excesso ou abuso por parte dos policiais. Ao contrário, conforme informações da autoridade policial (id. 237727662), foram observados todos os direitos constitucionais do autor, inclusive com acompanhamento por advogado desde o primeiro momento.
Frisa-se que os dissabores e transtornos experimentados pelo autor, embora compreensíveis sob a ótica humana, constituem desdobramentos naturais do regular exercício do poder punitivo estatal, não configurando dano moral indenizável.

Por fim, colaciono recentes decisões deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – LEGALIDADE DA PRISÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.
2. Se, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder. 3. A superveniência da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, com a consequente desclassificação do crime a ele imputado, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva. 4. É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva, consistem na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.
5. Sentença mantida. Recurso não provido”. (TJMT, 1003858-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição da República admite a indenização na hipótese de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença. 2. Se o réu é preso preventivamente durante o trâmite do processo criminal, a sua absolvição posterior por ausência de provas não é apta a caracterizar o erro judiciário, quando a decisão anterior é proferida com base nos indícios de autoria e materialidade delitivas existentes à época da decretação da medida cautelar, portanto, dentro dos limites legais, não havendo falar-se em excesso ou abuso de autoridade, o que afasta a responsabilidade do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão cautelar
”. (TJMT, 1029182-22.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.
2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).
3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal;
b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
4. Recurso de Apelação Desprovido”. (TJMT, 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023 - destaquei).

Em conclusão, não havendo erro judiciário nem abuso de autoridade no cumprimento do mandado de prisão, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

Admitir o contrário inviabilizaria o próprio exercício da jurisdição criminal, pois os magistrados seriam tolhidos no desempenho de seu trabalho, especialmente quanto à decretação de prisões cautelares, sob pena de implicar responsabilização estatal em caso de posterior revogação da medida.

Portanto, entendo que não estão presentes os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil estatal no caso concreto, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial, ressalvando a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024